Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702538-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO SALOMAO HERCULANO SZERVINSK AGRAVADO: HERCULES SALOMAO HERCULANO SZERVINSK D E S P A C H O Envie-se ao Ministério Público para parecer, na forma do art. 178 do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora